Tribunal: CVM
Processo: 19957.001888/2024-11
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Daniel Maeda
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM
no 19957.001888/2024-11

Data do julgamento: 08/10/2024

Relator: Diretor Daniel Maeda

Acusado: Luan Felipe Alves da Silva

Ementa: Apurar responsabilidade por suposta prática de operação fraudulenta no
mercado de valores mobiliários , em infração ao art. 3o, da Resolução CVM no
62/2022, nos termos do art. 2o, inciso III, da mesma Resolução.. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento na legislação
aplicável, decidiu, por unanimidade, pela condenação de Luan Felipe Alves da
Silva à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 622.569,06 (seiscentos
e vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e seis centavos),
equivalente a três vezes o valor atualizado de sua vantagem econômica indevida,
pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, em infração
ao art. 3o, nos termos do art. 2o, inciso III, da Resolução CVM no 62/2022.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento
ao Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro e à Associação dos
Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais do Brasil –
APIMEC, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do art. 12 da Lei
no 6.385/1976.

Ausente o acusado, foi realizada a sessão de julgamento de forma
restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma da Resolução CVM no
45/2021
Diário Eletrônico da CVM em
22/01/2025
Extrato de Sessão de Julgamento 638 (2174626) SEI 19957.001888/2024-11 / pg. 1

Presente a Cristiane Rodrigues Iwakura, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Daniel Maeda, Marina Copola e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento,
que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 02/12/2024, às 16:51, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
03/12/2024, às 11:24, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Walter Maeda Bernardo,
Diretor, em 12/12/2024, às 14:42, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/01/2025, às 10:08, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 21/01/2025, às 17:13, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2174626 e o código CRC DEE5552A.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2174626 and the "Código CRC" DEE5552A.
Extrato de Sessão de Julgamento 638 (2174626) SEI 19957.001888/2024-11 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031

www.gov.br/cvm

PAS CVM no 19957.001888/2024-11- Relatório - Página 1 de 8

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.001888/2024-11
Reg. Col. no 3107/24

Acusado:
Luan Felipe Alves da Silva
Assunto:
Apurar suposta prática de operação fraudulenta, em infração ao art. 3o,
da Resolução CVM no 62/2022, nos termos do art. 2o, inciso III, da
mesma Resolução.
Relator:
Diretor Daniel Maeda

Relatório

I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) em face
de Luan Felipe Alves da Silva (“Luan” ou “Acusado”), na qualidade de investidor pessoa natural,
para apurar suposta prática de operação fraudulenta, em infração, em tese, ao art. 3o, da Resolução
CVM no 62/2022, nos termos do art. 2o, inciso III, da mesma Resolução1.
2.
O presente PAS originou-se a partir de a partir de um comunicado2 enviado à CVM, no
qual a corretora XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”
ou “Corretora”), onde o Acusado mantinha conta, apontou possíveis irregularidades em
determinadas operações com opções realizadas pelo Acusado com os ativos Klabin S.A.
(KLBNM231) e Magazine Luiza S.A. (MGLUN480, MGLUN500, MGLUX620), entre
13.12.2022 e 16.01.2023.

1 “Art. 2o. Para fins desta Resolução, aplicam-se as seguintes definições: (...) III – operação fraudulenta: aquela em
que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem
ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros.
Art. 3o. É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais
participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de
valores mobiliários, a manipulação de preços, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não
equitativas”.
2 Doc. 1996123
Anexo Relatório (2169741) SEI 19957.001888/2024-11 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031

www.gov.br/cvm

PAS CVM no 19957.001888/2024-11- Relatório - Página 2 de 8

II.
APURAÇÃO DOS FATOS
3.
A Corretora, inicialmente, considerou a hipótese de atuação coordenada com objetivo de
transferência de recursos entre os comitentes e apresentou as seguintes informações à CVM: (i)
identificou indícios de concentração de contraparte do Acusado com o participante BTG Pactual
CTVM S/A (“BTG Pactual”) nas operações realizadas entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023,
nas quais Luan negociou um volume de 2.021.505 unidades nos papéis KLBNM231, MGLUN480,
MGLUN500 e MGLUX620, sendo que o BTG Pactual participou de 70% desse volume total,
resultando em um montante aproximado de R$ 1.030.459,00; e (ii) após solicitar esclarecimentos
ao cliente sobre as referidas operações, e, embora tenha recepcionado as justificativas, a Corretora
concluiu que a resposta, apesar de satisfatória, não esclareceu os indícios de atipicidades
apresentadas.
4.
Em 25.01.2023, a XP complementou3 seu comunicado anterior, informando que,
segundo o BTG Pactual, as operações registradas em nome do Acusado, realizadas entre dezembro
de 2022 e janeiro de 2023, tinham todas um mesmo comitente final, o investidor R. F. Diante das
fortes suspeitas de que o Acusado estaria possivelmente realizando transferência irregular de
recursos por meio do mercado de capitais, a Corretora decidiu bloquear imediatamente a conta do
Acusado e comunicou os fatos ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.
5.
Diligências adicionais realizadas pela SMI confirmaram que as operações conduzidas
pelo Acusado com opções das ações da Klabin S.A. e Magazine Luiza S.A. naquele período
apresentaram uma significativa concentração de contrapartes com o investidor R.F., que operou
por meio do BTG Pactual.
6.
Em 28.06.2023, a SMI encaminhou ofício4 ao BTG Pactual solicitando informações
sobre o investidor R. F., incluindo ficha cadastral, registros de transmissão e endereços de IP
utilizados nas ordens de negociação. Em resposta5 ao ofício, o BTG Pactual enviou a
documentação solicitada e informou que já havia comunicado à BSM, em 01.12.2022, sobre as
operações suspeitas.
7.
O BTG Pactual relatou ainda que identificou, nos pregões de 25 e 28.11.2022, negócios
consecutivos envolvendo o Acusado e R.F., resultando em benefícios para Luan. Além disso,

3 Doc. 1996125
4 Doc. 1996149
5 Doc. 1996131
Anexo Relatório (2169741) SEI 19957.001888/2024-11 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031

www.gov.br/cvm

PAS CVM no 19957.001888/2024-11- Relatório - Página 3 de 8

apontou que o Acusado seria um analista de investimentos vinculado à VG Research, a mesma
empresa que R. F. contratou para receber análises e recomendações de investimento. Após o
bloqueio da conta do Acusado, foi detectado um padrão similar de negociações no pregão de
29.11.2023, desta vez envolvendo R. F. e a cônjuge de Luan, sugerindo possíveis práticas de
manipulação de mercado e transferência de recursos.
8.
Através do Ofício no 133/2023/CVM/SMI/GMA-16, a SMI solicitou à Luan a se
manifestar sobre as negociações com os ativos KLBNM231, MGLUN480, MGLUN500 e
MGLUX620 realizadas entre 13.12.2022 e 16.01.2023, bem como esclarecer sua relação com o
investidor R. F. Em sua resposta7, Luan afirmou que tomou essas decisões de investimento devido
ao seu conhecimento de mercado e às características de liquidez e volatilidade dos ativos
escolhidos, negou qualquer relação com R. F. e mencionou que, após a Corretora pedir
esclarecimentos, deixou de abrir novas posições em renda variável, especialmente em ativos de
menor liquidez.
9.
A SMI intimou R. F. a prestar depoimento virtual sobre operações realizadas em seu
nome que estavam sendo investigadas. No depoimento8, ocorrido em 18.09.2023, assistido por seu
advogado, R. F. informou que opera em renda variável desde 2005 e com opções desde 2021,
baseando suas decisões em análises do professor Vicente Guimarães. Ele revelou que as operações
foram recomendadas por Luan, que era analista da casa de análise VG Research, que também
ajudou a executá-las e tinha acesso a sua senha do Profit, operando em seu nome.
10.
Em 11.10.2023 Luan prestou depoimento9, à SMI, declarando ser engenheiro com
certificação CNPI e experiência no mercado de capitais desde 2015. Atualmente, trabalha na VG
Research, onde produz relatórios e recomendações de investimentos, sem envolvimento direto no
suporte a clientes. Luan afirmou não se lembrar de R.F., negou ter acessado contas de clientes ou
operado em nome de R.F., e destacou que obteve lucro em operações realizadas entre novembro
de 2022 e janeiro de 2023 utilizando a ferramenta Profit.
11.
Uma vez que Luan negou em seu depoimento ter operado a conta de R. F., a SMI
solicitou, por meio do Ofício no 241/2023/CVM/SMI/GMA-110, que R. F. enviasse documentos e

6 Doc. 1996149
7 Doc. 1996129
8 Doc. 1996133
9 Doc. 1996149
10 Doc. 1996149
Anexo Relatório (2169741) SEI 19957.001888/2024-11 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031

www.gov.br/cvm

PAS CVM no 19957.001888/2024-11- Relatório - Página 4 de 8

capturas de tela para comprovar que Luan foi responsável por realizar as operações em seu nome,
utilizando a senha do Profit.
12.
Em resposta ao ofício, R. F. enviou diversos arquivos11, que incluem trocas de mensagens
com Luan e que para SMI confirmam a participação deste nas operações realizadas em seu nome.
Dentre os arquivos encaminhados, a SMI destaca os seguintes:

11 Doc. 1996145
Figura 1
Figura 2
Anexo Relatório (2169741) SEI 19957.001888/2024-11 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031

www.gov.br/cvm

PAS CVM no 19957.001888/2024-11- Relatório - Página 5 de 8

Figura 3
Figura 4
Figura 5
Figura 6
Anexo Relatório (2169741) SEI 19957.001888/2024-11 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031

www.gov.br/cvm

PAS CVM no 19957.001888/2024-11- Relatório - Página 6 de 8

13.
Para a SMI, as mensagens trocadas comprovam que Luan sugeriu a R.F. o uso da
plataforma Profit, obteve o login e a senha de acesso à conta, e pediu que sua atuação não fosse
mencionada, alegando que "não é permitido pela CVM". Ainda para a SMI o controle exercido
por Luan fica evidente quando ele informa a R.F. que estava realizando operações, como ao dizer:
"vou fazer mais vendas de Put hoje (rolagem)".
14.
A SMI ressalta que, com base nas informações fornecidas12 pelo BTG Pactual e XP, foi
possível identificar que algumas operações, em que Luan e R.F. figuravam como comitentes finais,
originaram-se do mesmo IP (Internet Protocol). Esse fato, segundo a SMI, indica que as ordens
para essas operações teriam sido emitidas pela mesma pessoa, no caso Luan.
15.
A SMI constatou que, ao ter acesso à conta de R.F., Luan realizou diversas operações13
de day trade com opções, utilizando R.F. como contraparte, o que lhe permitiu ter um índice de
acerto, ou seja, lucro, em aproximadamente 100% dessas operações.

12 Docs. 1996131 e 1996147
13 Doc. 1996148
Figura 7
Figura 8
Anexo Relatório (2169741) SEI 19957.001888/2024-11 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031

www.gov.br/cvm

PAS CVM no 19957.001888/2024-11- Relatório - Página 7 de 8

16.
A SMI apurou que todas as operações14 envolvendo Luan e R.F. com os ativos
KLBNM231, MGLUN480, MGLUN500 e MGLUX620, realizadas entre 13.12.2022 e
16.01.2023, resultaram em um benefício financeiro total de R$ 191.850,00 para Luan, em prejuízo
de R.F.
III.
ACUSAÇÃO
17.
Em 20.03.2024, a SMI formulou Termo de Acusação15, responsabilizando Luan por
violação ao art. 3o da Resolução CVM 62/2022, devido à prática de operação fraudulenta no
mercado de valores mobiliários, conforme definido no art. 2o, inciso III, da referida Resolução,
durante o período de 13.12.2022 a 16.01.2023.
18.
Segundo a tese acusatória, Luan, na condição de investidor pessoa natural, utilizou o
acesso à conta de R. F. para realizar diversas operações no mercado de valores mobiliários, lesando
R. F. e beneficiando-se financeiramente. Tal conduta, para a SMI e conforme precedentes da CVM,
caracteriza a infração de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, conforme
definido no art. 2o, inciso III, da Resolução CVM no 62/22 “aquela em que se utilize ardil ou
artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem
ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para
terceiros”.
IV.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA
19.
A Procuradoria Federal Especializada (“PFE”) se manifestou referente ao Termo de
Acusação, pugnando pelo atendimento ao disposto no art. 6o16, bem como o caput do art. 5o17, da
Resolução CVM no 45/21.

14 Docs. 1996148 e 2000714
15 Doc. 2000715
16 Art. 6o Nas hipóteses em que a superintendência considerar que dispõe de elementos conclusivos quanto à autoria e à
materialidade da irregularidade constatada, deve lavrar termo de acusação contendo: I – nome e qualificação dos acusados; II –
narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações
apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua
participação nas infrações apuradas; IV – descrição dos esclarecimentos prestados nos termos do art. 5o; V – os dispositivos
legais ou regulamentares infringidos; VI – rito a ser observado no processo administrativo sancionador; e VII – proposta de
comunicação a que se refere o art. 13, se for o caso.

17 Art. 5o Previamente à formulação da acusação, as superintendências devem diligenciar no sentido de obter diretamente do
investigado esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados.

Anexo Relatório (2169741) SEI 19957.001888/2024-11 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031

www.gov.br/cvm

PAS CVM no 19957.001888/2024-11- Relatório - Página 8 de 8

20.
Ademais, à luz do disposto no art. 13 da Resolução CVM no 45/2118, foi feita
comunicação ao Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro, por meio do Ofício no
64/2024/CVM/SGE19, de 30.04.2024, diante de indícios da prática de crime de ação penal pública,
previsto no art. 4° da Lei no 7.492/8620.
V.
RAZÕES DE DEFESA
21.
Em 05.06.2024, o Acusado foi regularmente citado, com recebimento da intimação por
via postal21, no endereço constante na base da Receita Federal22.
22.
Apesar de devidamente citado, o Acusado não apresentou razões de defesa neste PAS.
VI.
DISTRIBUIÇÃO E PAUTA PARA JULGAMENTO
23.
Em reunião do Colegiado realizada em 06.08.2024, fui designado relator deste PAS23.
24.
Em 10.09.2024, foi publicada pauta de julgamento24 no diário eletrônico da CVM, em
cumprimento ao disposto no art. 49 da RCVM no 45/2021.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2024

Daniel Maeda

18 Art. 13. Compete à Superintendência Geral efetuar comunicações: I – ao Ministério Público, quando verificada a existência de
indícios de crimes definidos em lei como de ação pública (...)
19 Doc. 2025954
20 Art. 4o Gerir fraudulentamente instituição financeira: Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa.
21 Doc. 2090972
22 Doc. 2027531
23 Doc. 2100971
24 Doc. 2135845
Anexo Relatório (2169741) SEI 19957.001888/2024-11 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001888/2024-11– Voto – Página 1 de 8
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.001888/2024-11
Reg. Col. 3107/24

Acusado:
Luan Felipe Alves da Silva
Assunto:
Apurar suposta prática de operação fraudulenta, em infração ao art. 3o,
da Resolução CVM no 62/2022, nos termos do art. 2o, inciso III, da
mesma Resolução.
Relatora:
Diretor Daniel Maeda
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Como descrito no relatório1, trata-se de PAS instaurado pela SMI para apurar a
responsabilidade de Luan Felipe Alves da Silva, por suposta prática de operação fraudulenta,
em infração ao art. 3o, da Resolução CVM no 62/2022, nos termos do art. 2o, inciso III, da
mesma Resolução2.
2.
Para a Acusação, Luan, ao obter acesso indevido à conta do investidor R.F., acabou
por realizar diversas operações no mercado de valores mobiliários, sempre posicionando-se
na contraparte dessas transações, com o intuito deliberado de obter lucro indevido em
detrimento do investidor, o que lhe teria causado prejuízos substanciais.
3.
Conforme exposto no relatório, a SMI concluiu que os documentos e informações
coletados durante a investigação forneceram indícios robustos e consistentes de que o

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é
atribuído no relatório deste PAS.
2 “Art. 2o. Para fins desta Resolução, aplicam-se as seguintes definições: (...) III – operação fraudulenta: aquela
em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter
vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros.
Art. 3o. É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais
participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço
de valores mobiliários, a manipulação de preços, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas
não equitativas”.
Anexo Voto (2169742) SEI 19957.001888/2024-11 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001888/2024-11– Voto – Página 2 de 8
Acusado induziu o investidor R.F. a erro, utilizando artifícios com o claro objetivo de obter
vantagem ilícita, caracterizando, assim, a prática de operação fraudulenta.
4.
Em 20.03.2024, ante os fatos supramencionados, foi lavrado Termo de Acusação pela
SMI, que propôs a responsabilização de Luan Felipe Alves da Silva.
5.
Apesar de regularmente intimado, o Acusado não apresentou defesa. De todo modo,
em sede de processo administrativo sancionador no âmbito da CVM, a revelia não importa
em confissão quanto à matéria de fato ou assunção de culpa, nem torna incontroversas as
alegações acusatórias, nos termos do art. 28 da Resolução CVM no 45/20213.
6.
Não havendo preliminares a serem examinadas, prossigo então à análise do mérito.
II.
MÉRITO
7.
O ilícito de operação fraudulenta encontra tipificação no art. 2o, inciso III, da
Resolução CVM no 62/2022, como “aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a
induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza
patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros”.
8.
Em diversos precedentes4, o Colegiado da CVM listou os seguintes elementos, que
devem estar cumulativamente presentes, como caracterizadores da realização de operação
fraudulenta: (i) a utilização de ardil ou artifício; (ii) a indução ou manutenção de terceiros em
erro; e (iii) a intenção de obter vantagem ilícita para si ou terceiros.
9.
O primeiro requisito, qual seja, a utilização de ardil ou artifício, é denotada pelo
emprego de determinado meio para ludibriar a parte prejudicada na operação. Quanto ao

3 Art. 28. A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as alegações
da acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar,
sem direito à repetição dos atos já praticados.
4 Nesse sentido, confira-se: (i) PAS CVM n° 19957.004852/2019-13, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro j. em
30/08/2022; (ii) PAS CVM n° 19957.002637/2016-35, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 06/11/2018;
(iii) PAS CVM n° 10/2014, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 18/06/2019; (iv) PAS CVM no
19957.007133/2017-92, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 13/08/2019: (v) PAS CVM no 19957.011029/2019-
64, Dir. Rel. Daniel Maeda, j. em 21/05/2024; (vi) PAS CVM no 19957.006657/2020-61, Pres. Rel. João Pedro
Nascimento, j. em 27/02/2024; (vii) PAS CVM no 19957.001124/2021-74, Dir. Rel. João Accioly, j. em
12/12/2023; (viii) PAS CVM no 19957.003680/2021-85, Dir. Rel. Otto Lobo, j. em 30/11/2023; (ix) PAS CVM
no 19957.002835/2022-47, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 29/08/2023; (x) PAS CVM no
19957.012126/2022-70, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 06/06/2023; e (xi) PAS CVM no
19957.008816/2018-48, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 28/02/2023.

Anexo Voto (2169742) SEI 19957.001888/2024-11 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001888/2024-11– Voto – Página 3 de 8
segundo requisito do ilícito, devem ser identificados terceiros que tenham sido enganados ou
mantidos em erro. Por fim, o terceiro requisito do tipo é o dolo, que encontra espaço na
manifesta intenção do agente perpetuador da fraude, com seu comportamento malicioso, em
induzir a vítima em erro, auferindo com tal prática vantagem patrimonial para si ou terceiros.
10.
A verificação dos elementos caracterizadores de uma operação fraudulenta exige a
análise integral do conjunto fático-probatório presente nos autos, pois a comprovação desse
tipo de ilícito demanda adequada instrução das provas. Cabe ao julgador avaliar se as
evidências, quando consideradas em conjunto, conferem verossimilhança à narrativa
acusatória. A presença de cada um desses requisitos será, então, explorada para que se
conclua, como aqui adianto, pela condenação do Acusado.
11.
Abaixo, destaco as evidências5 que considero cruciais para a comprovação do ilícito:
(i)
Troca de mensagens que demonstram que o Acusado obteve acesso à conta do
investidor com o intuito de realizar operações em seu nome no mercado de valores
mobiliários, especificamente com opções.
(ii)
Entre os dias 13.12.2022 e 16.01.2023, em um intervalo de apenas um mês, o
Acusado e o investidor R.F. foram contrapartes em 290 operações envolvendo os
ativos KLBNM231, MGLUN480, MGLUN500 e MGLUX620.
12.
Em praticamente 100% dessas operações, o Acusado teve lucro em detrimento do
investidor R.F.
13.
As evidências e fatos descritos acima deixam distante de qualquer controvérsia a
conclusão de que a conta do investidor era controlada pelo Acusado. A troca de mensagens,
que revela o acesso indevido à conta, somada ao padrão recorrente de operações lucrativas
exclusivamente para o Acusado em detrimento do investidor, comprovam que o Acusado
manipulou diretamente as transações para obter as destacadas vantagens financeiras. Esses
elementos, considerados em conjunto, não deixam dúvidas, assim, de que as operações
partiram do Acusado e sob seu controle.

5 Docs. 1996145; 1996148 e 2000714
Anexo Voto (2169742) SEI 19957.001888/2024-11 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001888/2024-11– Voto – Página 4 de 8
14.
Com efeito, restou demonstrada a utilização de ardil, no fato de que o Acusado,
utilizando-se de sua posição como analista de valores mobiliários6, conquistou a confiança do
investidor, obtendo assim acesso ao seu login e senha na Corretora. Com esse acesso, o
Acusado, respaldado por sua suposta "expertise", deveria realizar operações com opções com
o objetivo, em teoria, de beneficiar o investidor. Mas, depois e como já visto, ficou evidente
que o objetivo do Acusado era outro, bastante distinto: subtrair, por meio de operações que
simulavam a aplicação de uma “estratégia de mercado”, recursos desse investidor em negócios
reiteradamente perdedores contra o próprio Acusado.
15.
Vale ressaltar que o próprio Acusado estava plenamente ciente da irregularidade de
realizar operações em nome do investidor, tanto que, em suas trocas de mensagens, pediu
expressamente que sua atuação não fosse revelada, justificando que "não é permitido pela
CVM"7.
16.
Entendo também que o segundo elemento, qual seja, a indução e manutenção de
terceiro em erro, também está presente neste caso, como já explorado aqui. Não resta dúvida
de que o investidor foi levado a acreditar que o Acusado, por ser um analista de valores
mobiliários, seria capaz de gerar rendimentos em seu favor, quando, na verdade, as operações
realizadas pelo Acusado tinham como objetivo exclusivo garantir lucro para si próprio e
prejuízo para o cliente.
17.
Reconheço também a presença do terceiro requisito tipificador da conduta, qual seja,
o dolo. A intenção deliberada de obter vantagem ilícita fica patente pelo fato do Acusado, por
meio das operações indevidas, ter obtido um benefício financeiro total de R$ 191.850,00
(cento e noventa e um mil, oitocentos e cinquenta reais), em prejuízo do investidor R.F., por
meio de uma série de operações de natureza muito similar e funcionamento idêntico, fazendo
constar, não por acaso, o próprio Acusado como contraparte ganhadora.
18.
Sabe-se que operações em mercados de ações oferecem riscos relevantes e que
estatisticamente já é muito improvável que se logre apurar resultados positivos em quase
100% delas. Mas, ao se identificar que todas essas apostas ganhadoras encontraram seu espaço

6 Consulta realizada por meio do site https://www.apimecbrasil.com.br/autorregulacao/analistas-de-valores-
mobiliarios-pessoa-natural/
7 Doc. 1996145, fl. 09
Anexo Voto (2169742) SEI 19957.001888/2024-11 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001888/2024-11– Voto – Página 5 de 8
com uma mesma contraparte e em nome de quem o operador detinha um efetivo controle, e
ainda mais, em um ambiente que sabemos operar sem determinação ou direcionamento das
contrapartes dos negócios (como em qualquer ambiente de bolsa), resta inegável a
demonstração de um objetivo específico de obter resultados fraudulentos nesses negócios em
seu favor com o direcionamento artificial dessas partes e contrapartes em direção a contas
controladas por uma mesma pessoa. Sabemos que esse ardil pode ser viabilizado na prática,
em particular para ativos menos líquidos ou modalidades de operação específicas.
19.
Embora o Acusado não tenha apresentado defesa no âmbito do processo sancionador,
ele prestou esclarecimentos durante o processo administrativo, nos quais alegou,
essencialmente, desconhecer o investidor R.F. No entanto, essa alegação não se sustenta
diante das evidências constantes nos autos, já discutidas neste voto, que demonstram
claramente a relação entre o Acusado e o investidor. As provas apresentadas, como a troca de
mensagens e o padrão das operações realizadas, contradizem a versão do Acusado,
evidenciando que sua alegação de desconhecimento é inconsistente e não condiz com os fatos
apurados.
20.
Entendo, assim, que a SMI reuniu um conjunto de indícios robustos e convergentes,
comprovando a autoria e a materialidade necessárias para responsabilizar o Acusado pela
realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários.
III.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
21.
Por todo o exposto, concluo que o Acusado deve ser responsabilizado pela violação ao
disposto no art. 3o, nos termos do art. 2o, inciso III, da Resolução CVM no 62/2022, pela prática
de operação fraudulenta.
22.
Os fatos objeto deste PAS ocorreram após a entrada em vigor da Lei no 13.506/2017,
que alterou a Lei no 6.385/1976. Dessa forma, os valores máximos das penas desde então
previstos na lei são aplicáveis a este caso, observados os parâmetros introduzidos na
regulamentação da CVM pela Instrução CVM no 607/2019, atualmente refletidos na
Resolução CVM no 45/2021.
23.
De todo modo, na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deve atentar para
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os motivos que justifiquem
Anexo Voto (2169742) SEI 19957.001888/2024-11 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001888/2024-11– Voto – Página 6 de 8
sua imposição. Em cada caso, cabe, portanto, avaliar a gravidade do ilícito e as condutas,
observadas eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes, à luz da legislação de regência
da matéria.
24.
A realização de operação fraudulenta configura infração de natureza grave, conforme
previsto no art. 4o da Resolução CVM no 62/20228.
25.
Entendo que o valor de R$ 191.850,00 (cento e noventa e um mil, oitocentos e
cinquenta reais) apurado pela SMI revela-se parâmetro adequado para mensurar a vantagem
econômica obtida indevidamente pelo Acusado, que, neste caso, também corresponde ao
prejuízo causado ao investidor lesado em decorrência do ilícito.
26.
Sendo assim, com base nas circunstâncias do caso concreto, voto pela aplicação de
pena de multa pecuniária em montante correspondente a três vezes a vantagem econômica
auferida pelo Acusado com as operações de day trade realizadas no período de 13.12.2022 a
16.01.2023, em que o investidor R. F. figurou como sua contraparte, atualizado
monetariamente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA
entre o mês das operações e agosto de 2024.
27.
A aplicação de multa pecuniária em valor correspondente a três vezes a vantagem
econômica auferida pelo Acusado, ao invés de duas vezes, conforme precedentes do
Colegiado9, justifica-se pela gravidade particular do caso, especialmente considerando o fato
de o Acusado ter utilizado sua posição como analista de valores mobiliários - uma atividade
regulamentada pela CVM - para ganhar a confiança do investidor, e em seguida praticar
operação fraudulenta, revela uma grave violação da ética profissional e do dever fiduciário
que lhe foi confiado, inclusive previstos na regulamentação aplicável a sua atividade.
28.
A confiança depositada pelo investidor foi essencial para que o Acusado pudesse
executar a fraude, evidenciando um abuso de poder e de conhecimento especializado que
compromete a integridade do mercado de valores mobiliários. Esse comportamento não só

8 Art. 4o Considera-se infração grave, para efeito do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro
de 1976, a infração à norma contida nesta Resolução.
9 PAS CVM no 30/2005, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 11.12.2012; PAS CVM no 24/2010,
Dira. Rela. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. em 27.05.2014; PAS CVM no 02/2013 (Processo SEI no
19957.000942/2015-10), Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 22.01.2019; PAS CVM no
19957.004852/2019-13, Dira. Rela. Flávia Perlingeiro, j. em 30.08.2022.
Anexo Voto (2169742) SEI 19957.001888/2024-11 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001888/2024-11– Voto – Página 7 de 8
prejudica diretamente o investidor envolvido, mas também mina a credibilidade do mercado
de capitais como um todo, afetando a confiança de outros investidores e participantes do
mercado.
29.
Assim, fixo a pena-base no valor de R$ 575.500,00 (quinhentos e setenta e cinco mil
e quinhentos reais), valor equivalente ao triplo do ganho ilícito obtido, atualizado pelo IPCA
de dezembro de 2022 a agosto de 202410, totalizando assim o valor de R$ 622.569,06
(seiscentos e vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e seis centavos) 11.
30.
Por todo o exposto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e do
disposto no art. 11, inciso II e VIII e §1°, inciso I, da Lei no 6.385/1976, voto por condenar
Luan Felipe Alves da Silva à penalidade:
(i)
de multa pecuniária no valor de R$ 622.569,06 (seiscentos e vinte e dois mil,
quinhentos e sessenta e nove reais e seis centavos), equivalente a três vezes o
valor atualizado de sua vantagem econômica indevida, pela prática de operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários, em infração ao art. 3o, nos
termos do art. 2o, inciso III, da Resolução CVM no 62/2022.
31.
Nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do art. 12 da Lei no
6.385/1976, sugiro que o resultado deste julgamento seja comunicado ao Ministério Público
Federal no Estado do Rio de Janeiro, em complemento às comunicações realizadas
anteriormente12.
32.
Por fim, tendo em vista que o Acusado possui registro como analista de valores
mobiliários, proponho a comunicação do resultado deste julgamento à Associação dos
Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais do Brasil – APIMEC.

10 Atualização pelo IPCA, obtido a partir da Calculadora do Cidadão, no site do Banco Central do Brasil
(https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice).
11 Note-se que, à luz do disposto no art. 68 da Resolução CVM n° 45/2021 (“O procedimento previsto nos arts.
62 a 66 não se aplica às penalidades impostas com fundamento nos arts. 60, I, e 61, II, III e IV”), não cabe
aplicar acréscimos e reduções da pena-base em função de circunstâncias agravantes e atenuantes).
12 Doc. 2025954
Anexo Voto (2169742) SEI 19957.001888/2024-11 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001888/2024-11– Voto – Página 8 de 8

É como voto.

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2024.

Daniel Maeda
Diretor Relator
Anexo Voto (2169742) SEI 19957.001888/2024-11 / pg. 18